Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO IRP. ENTENDIMENTO AFASTADO PELO STJ. INPC. INDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse recursal está associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter. No caso, ausente a inclusão de juros remuneratórios no débito exequendo, o agravante não possui interesse recursal na exclusão deles.
2. É desnecessária a prévia liquidação de sentença coletiva ou a realização de perícia, porquanto a apuração do débito depende de simples cálculos aritméticos, sem complexidade, hipótese em que o credor poderá promovê-los diretamente (art. 509, § 2o, do CPC).
3. O termo inicial dos juros de mora conta-se a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública, conforme entendimento firmado no julgamento do REsp repetitivo no 1.370.899/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A correção monetária é mera recomposição da desvalorização da moeda e, portanto, deve ser aplicado o índice que reflita adequadamente a evolução dos preços, como é o caso do INPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.